Tribunal: TJSP
Processo: 2201859-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-05
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência/inexigibilidade de duplicatas mercantis c.c. cancelamento de protestos e negativações indevidos – Sentença que julgou procedente em parte a demanda e confirmou a tutela provisória de urgência deferida liminarmente - Cabimento de apelação (art. 925 do CPC) – Interposição de agravo de instrumento - Erro manifesto e inescusável –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência/inexigibilidade de duplicatas mercantis c.c. cancelamento de protestos e negativações indevidos – Sentença que julgou procedente em parte a demanda e confirmou a tutela provisória de urgência deferida liminarmente - Cabimento de apelação (art. 925 do CPC) – Interposição de agravo de instrumento - Erro manifesto e inescusável – Fungibilidade inaplicável – Recurso não conhecido.